Tribunal: TJMT
Processo: 1020607-68.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020607-68.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GRACIELE TELES FRIGERI - CPF: 035.350.321-56 (ADVOGADO), ALEX JULIO SANTOS SOUZA - CPF: 053.546.471-18 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 2o VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), RAIMUNDO DOS SANTOS SOUZA - CPF: 971.239.431-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), GRACIELE TELES FRIGERI - CPF: 035.350.321-56 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– USO DE DOCUMENTO FALSO –

PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1.
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECIS
ÃO
QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS CONCRETOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RENITÊNCIA DELITIVA DO PACIENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA –
3.
PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA –
4
. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
5
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.

Tem-se por fundamentada a decretação da prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, para evitar a sua reiteração delitiva, porquanto apresenta histórico de crimes, a revelar

a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias pessoais do paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

3.
Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

4
. A simples probabilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado ou, ainda, ter sua pena privativa de liberdade convertida em restritivas de direitos não é suficiente para lhe conferir a liberdade, notadamente porque toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar que não se
confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só, não fere o princípio da homogeneidade.

5
.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
h
abeas
c
orpus
com p
edido de liminar, impetrado pela
advogada
Graciele
Teles
Frigeri
, em favor de
Alex Júlio Santos Souza
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso
/
MT
.

Colhe-se desta impetração que

o
paciente foi pres
o
em flagrante no dia
30 de setembro
de 2022
,
em razão da suposta prática
do crime de
uso de documento falso
(art.
304 do Código Penal
)
,

cuja custódia foi convertida em preventiva, por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n.

1010295-10.20228.11.0040
.

Sustenta
a
impetrante

que
a autoridade acoimada de coatora apresentou fundamentação
genérica
para
decretar
a prisão preventiva d
o
paciente
, em violação ao disposto no art. 93, X, da Constituição Federal;

bem como
que
, na espécie,
não restaram configurados os requisitos autorizadores a prolação do referido édito judicial elencados
no art. 312
do Código de Processo Penal
, sobretudo porque o favorecido, “
embora possua dois procedimentos penais em seu desfavor, tratam-se de inquéritos policiais onde sequer houve a denúncia por parte do Ministério Público, onde, o princípio da presunção de inocência deve prevalecer.
”

Assevera
que o paciente

não enfrentará regime fechado caso seja condenad
o
, motivo pelo qual

a decretação da sua custódia cautelar
constitui uma violação ao princípio da
homogeneidade
e da proporcionalidade
.

Alega que
o
paciente ostenta predicados pessoais favoráveis
, tais como
primariedade,
residência fixa,
ocupação
lícit
a
e família constituída que depende do seu sustento
, sendo suficiente, na
hipótese
, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 31
9
do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva d
o
paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor
ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
E, no mérito, a convolação da medida de urgência, por
ventura deferida, em definitiva
.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID 146976697. E diante da constatação de que o processo estava suficientemente instruído, a requisição de informações à autoridade acoimada de coatora foi dispensada.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer que se encontra no ID 149950658, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito à ausência de fundamentação do decreto de converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva do paciente, bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à sua decretação, vê-se que essas teses não têm qualquer consistência, eis que o juízo de primeiro grau
considerou como elemento autorizador da custódia provisória do paciente a garantia da ordem pública, que se viu abalada no caso concreto em razão da sua reiteração delitiva, tendo em vista que “
o autuado ALEX JULIO SANTOS SOUZA, em consulta ao sistema PJE, possui diversas procedimentos criminais em seu desfavor, por violência doméstica, embriaguez ao volante, e agora, uso de documento falso, tendo sido preso em flagrante, pelo que se viu, pela última vez, em 21/12/21, havendo, portanto, um escalonamento na conduta
”
.

Além disso, n
ão é demais registrar que a existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso são circunstâncias que configuram

a existência do
periculum
libertatis
, justificador da edição do decreto de prisão cautelar do paciente para a garantia da ordem pública, tal como pode se inferido

do Enunciado Orientativo n. 6, editado pela Turma de Câmaras Criminais Reu
nidas deste Tribunal de Justiça
com a seguinte redação: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Diante disso
, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312:
A
prisão preventiva poderá ser decretada comogarantia da ordem pública
, da ordem econômica, porconveniência da instrução criminal, ou paraassegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Destacamos

Logo
, a despeito de
o
ordenamento jurídico pátrio reconhecer a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese, tanto o
fumus
comissi
delicti
, externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da sua reiteração delitiva.

Além do mais, a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que: “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”
. Logo, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, o paciente tem histórico de reiteração delitiva, circunstância que revela a sua periculosidade.

Por conseguinte
, impõe-se ressaltar que, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319
do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias pessoais do paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Além
do mais
, embora
a
impetrante tenha alegado que o paciente tem condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário ressaltar que, ainda que estas afirmações sejam verdadeiras, tais atributos não teriam o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.
”

Por derradeiro, destaca-se que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o
encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só, não fere o princípio da proporcionalidade/homogeneidade.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor
de
Alex
Júlio Santos Souza
; por consequência,
denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022